Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703029-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROSELI DOS SANTOS AGRAVADO: VEGA CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIA ROSELI DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0740948-70.2020.8.07.0001, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. A agravante elucida que o acórdão ilíquido, transitado em julgado, determinou que os lucros cessantes deveriam ser pagos desde a data da mora até o ajuizamento da ação, em 28/04/2016, e que, a requerimento da agravante, o Juízo de origem, no procedimento de liquidação, corrigiu o erro material, que consistia na indicação incorreta da data de ajuizamento da ação, determinando enfim que os lucros cessantes devem ser calculados desde a data da mora (01/05/2014) até a data do ajuizamento da ação (24/01/2019). Aduz que o juiz teria, posteriormente, modificado o acórdão, ao determinar, ao julgar a liquidação, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data de elaboração do laudo pericial de liquidação. Alega violação da coisa julgada material e assevera que é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença na fase de liquidação. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, afirmando que o periculum in mora está presente “ao se permitir a possibilidade de continuação da fase de liquidação de sentença com a possibilidade de ocorrência de penhoras e liberações de valores à Requerente, que causarão lesão de difícil reparação” e que o fumus boni iuris está presente porque o acórdão está coberto pelo manto da coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença enquanto durar o julgamento do agravo de instrumento, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que o cálculo dos lucros cessantes observe os parâmetros do acórdão transitado em julgado, incidindo a partir da data da mora (01/05/2014). Preparo devidamente recolhido nos IDs 43142823 e 43142826. É o relatório. DECIDO. 1. CONHECIMENTO DO RECURSO De início, saliento que os juros moratórios, assim como a correção monetária, constituem matéria de ordem pública, enquanto consectários legais da condenação (art. 332, §1o, CPC), podendo ser analisados de ofício pelo tribunal, sem que tal configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE - TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). (...) 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e a correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1651626, 07168400920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que a matéria apresentada neste Agravo de Instrumento não tenha sido aventada na instância de origem, necessário seu conhecimento. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo a decisão agravada (ID 132826147 dos autos originários): Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por KATIA ROSELI DOS SANTOS em desfavor de VEGA CONSTRUTORA LTDA e COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. Diante da discordância das partes em relação à fixação do valor do aluguel do imóvel, foi autorizada a realização de perícia (ID 101784675) com essa finalidade. Além disso, retificou erro material constante do acórdão no seguinte sentido “esclareço que os lucros cessantes deverão ser calculados desde a data da mora (01/05/2014) até a data do ajuizamento da ação (24/01/2019)”. O perito apresentou o seu laudo (ID 116830055) com base nas informações contidas nos autos e informações colhidas no local da vistoria, adotando o valor de mercado como critério básico e considerando o método comparativo mais adequado para obter o cálculo do aluguel. O expert apresentou a seguinte conclusão: I) o valor mensal do aluguel seria de R$ 700,00 (setecentos reais). A parte executada impugnou o laudo pericial (ID 121066553). A parte exequente concordou com o laudo (ID 121143234). A parte ré alegou, em síntese, que: i) o perito não levou em consideração o valor de aluguel praticado no mercado no período da condenação de lucros cessantes conforme previsto no acórdão, ou seja, entre 01/05/2014 e 28/04/2016, devendo o expert judicial complementar seu laudo pericial e informar qual era o valor praticado no mercado à época; ii) o perito não considerou o valor de aluguel efetivamente contratado entre inquilino e locador, já que se baseou tão somente nas ofertas de mercado, que, conforme visto em outros laudos, é impraticável, em razão do valor de taxa condominial ser altíssima para o local, o que impacta no valor de aluguel praticado. O perito respondeu à impugnação (ID 116830058) para ratificar inteiramente as suas conclusões, afirmando que: a) foi levado em consideração o valor de mercado no período da condenação dos lucros cessantes (2014 e 2016) para chegar ao valor de avaliação atual do aluguel em 2022; b) considerou o valor do aluguel efetivamente contratado entre inquilino e locador, o valor de avaliação dá opção para o inquilino alugar o apartamento com o valor do condomínio pago pelo locador, bastando um acordo entre as partes, estando ciente de que o valor do aluguel e o do condomínio são despesas distintas. Diante dos esclarecimentos do perito, a parte autora (ID 121422247) requereu a condenação da parte ré por litigância de má-fé, pois entende que o peticionamento desta é meramente protelatório, bem como requereu a devida aceitação do laudo pericial de ID 116817734, com ajuste apenas da data (01/05/2014 a 29/01/2019), fundamentou sua concordância em novas pesquisas de mercado e laudos. A parte ré apresentou nova impugnação (ID 124121289), pois entendeu que o perito apresentou informações confusas, as quais não trazem informações conclusivas e objetivas acerca dos questionamentos feitos e apresentou novos quesitos. Na decisão de ID 125355686 foi determinado novo envio dos autos ao perito para cumprir o que está estabelecido na decisão (ID 101784675), observando o período total (01/05/2014 a 29/01/2019), aplicando-se eventuais reajustes ao longo do período. Os quesitos apresentados pela parte executada foram considerados desnecessários ao esclarecimento da causa, uma vez que o perito já informava nos laudos (IDs 116830055 e 116830058) como haviam sido obtidos os preços e o período analisado. O perito apresentou novo laudo (ID 126843992) do valor total da soma dos lucros cessantes, atualizados até 24/01/2019, de R$ 89.133,76 (oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), corrigidos anualmente pelo IGPM, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) por mês de atraso. Intimadas a se manifestarem, as partes se quedaram inertes. É o relatório. Decido. No que tange ao período de apuração dos valores dos aluguéis, assiste razão à parte credora, como reafirmado na decisão de ID 125355686 (01/05/2014 a 29/01/2019). Verificou-se no laudo de ID 126843992 a retificação do prazo, bem como a atualização dos valores dos aluguéis a cada ano, adotando-se o índice IGP-M, que demonstra a variação existente no mercado imobiliário. Portanto, com base na perícia realizada, foi possível a mensuração do valor médio mensal dos aluguéis, consoante acórdão proferido (ID 88090232), variando o preço entre R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em 01/05/2014, e R$ 701,23 (setecentos e um reais e vinte três centavos), em janeiro de 2019, conforme tabela do laudo, indicando a variação a cada ano. O quantum devido a título indenização por lucros cessantes durante o período de mora (01/05/2014 a 29/01/2019), atinente aos aluguéis médios mensais, corresponde ao total de R$ 89.133,76 (oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos). Quanto à alegação do exequente, não reconheço que o devedor tenha agido com a patente intenção de alterar a verdade dos fatos ou com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. ANTE O EXPOSTO, declaro líquido o acórdão (ID 88090232) proferido, cabendo aos réus, de forma solidária, o pagamento da indenização por lucros cessantes por meio dos aluguéis no período entre (01/05/2014 a 29/01/2019), totalizando R$ 89.133,76 (oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), em favor da autora. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a a partir da data de elaboração do laudo pericial de liquidação (ID 126843992). Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. Expeça-se alvará de levantamento da quantia restante depositada em favor do perito, conforme decisão de ID 101784675. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se. A parte agravante aduz que a decisão viola a sentença transitada em julgado ao alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem no processo de conhecimento (ID 79531300 nos autos de origem) condenou a primeira requerida a restituir os valores pagos pela autora para aquisição de dois imóveis, “valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente, conforme índice INPC, a contar de cada desembolso, e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”. O acórdão que analisou a apelação (ID 86464562 nos autos de origem), por sua vez, reformou em parte a sentença, determinando que sejam indenizados também os lucros cessantes, nos seguintes termos: A sentença merece reforma para que os apelados sejam condenados a indenizar a apelante pelos lucros cessantes decorrentes da demora na entrega do imóvel. Os apelados não fixaram data para entrega das obras. Assim, fixo a mora em 01/05/2014, três anos após a assinatura do contato (01/05/2011), prazo razoável para que o empreendimento pudesse ser concluído. Assim, os lucros cessantes devem ser pagos desde a data da mora, até o ajuizamento da ação, em 28/04/2016, conforme requerido na petição inicial (ID 11893692). Os valores dos lucros cessantes deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, tendo por critério o preço médio de mercado de imóvel com características semelhantes às do imóvel adquirido pela apelante. O pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso foi requerido subsidiariamente ao pedido de indenização por lucros cessantes. Assim, concedida a indenização por lucros cessantes, deixo de analisar o pedido de indenização por danos morais. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora para determinar que a ré Grupo VEJA Empreendimentos seja solidariamente condenada, junto à ré Coopersefe, à restituição de todos os valores pagos pela autora decorrentes da aquisição dos imóveis incluindo as taxas de administração. Condeno os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no período entre 01/05/2014 e 28/04/2016, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, baseado no preço médio de mercado de imóvel com características semelhantes. Em sede de liquidação de sentença, foi emitido o laudo de ID 126843992 (autos de origem), em que calculado o valor total devido de R$ 89.133,76 (oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor já atualizado e acrescido de juros. A decisão agravada, ao decretar liquidado o acórdão, determinou a aplicação de juros e correção a partir de então. Vejamos: ANTE O EXPOSTO, declaro líquido o acórdão (ID 88090232) proferido, cabendo aos réus, de forma solidária, o pagamento da indenização por lucros cessantes por meio dos aluguéis no período entre (01/05/2014 a 29/01/2019), totalizando R$ 89.133,76 (oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), em favor da autora. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a a partir da data de elaboração do laudo pericial de liquidação (ID 126843992). Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. (destaque no original) Verifica-se, assim, que não houve ofensa à coisa julgada, uma vez que os juros de mora incidentes desde a data da mora, pleiteados pelo agravante, já estão incluídos no valor liquidado, a determinação do juízo refere-se à atualização e juros a partir da elaboração do laudo pericial, uma vez que os juros referentes ao período anterior já estão inclusos no próprio laudo pericial. 3. OBSCURIDADE Ressalto, entretanto, que se verifica a existência de obscuridade no dispositivo da decisão agravada. A simples leitura não deixa clara a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, nem sua data inicial. Necessário entender que até a data da apresentação do laudo pericial final, 3 de junho de 2022, a atualização e aplicação de juros deve ser feita observando estritamente o laudo apresentado e homologado. Entretanto, a partir de então, até a data do pagamento, os valores deverão continuar sendo atualizados e acrescidos de juros. Assim, a partir de 4 de junho de 2022 deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), sobre o valor originário da dívida, até a data do pagamento. Saliento, ainda, que a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor liquidado geraria a incidência de juros sobre juros e correção sobre correção, o que caracterizaria anatocismo e bis in idem, vedados pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. JUROS DE MORA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BIS IN IDEM. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. "Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária. (...) Tal entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito. Isso porque, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem. (...) Deste modo, observa-se que, no caso em análise, a mora independe de qualquer ato do credor, tratando-se, assim de mora ex ré. Tendo sido juntada planilha de atualização dos débitos com incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, a incidência das referidas atualizações deverão ocorrer a partir da data do ajuizamento do feito" (Acórdão 1339388, 07078880920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJe: 24/5/2021) 4. Embargos de Declaração opostos pela Apelante/Ré conhecidos e providos. Decisão unânime. (Acórdão 1648241, 07265499320218070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EXCESSO CONFIGURADO. 1. Os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, detêm natureza de ordem pública. Desse modo, o exame do termo inicial de incidência da correção monetária não incorre em afronta à coisa julgada. 2. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a incidência de nova correção monetária sobre o valor já corrigido, sob pena de incorrer em bis in idem, o que se mostra indevido. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1333350, 07023406920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) Assim, ante a existência de obscuridade na decisão agravada, necessário conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023 17:22:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador